Tribunal: TJDFT
Processo: 0044482-25.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0044482-25.2004.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA DESPACHO O Distrito Federal, validamente intimado sobre o pedido de cumprimento de sentença formulado no ID: 24781186, concernente aos honorários sucumbenciais (ID: 14814067), não se manifestou (ID: 24966232). Pois bem. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC. Desse modo, expeça-se RPV, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, computando-se os juros de mora a partir da intimação. Brasília, 15 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador